Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO SEM QUALQUER RESSALVA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, sob o fundamento de que as questões suscitadas já haviam sido objeto de análise em pronunciamento anterior. 1.1. A agravante narra que protocolou duas petições de exceção de pré-executividade contendo causas de pedir e pedidos distintos: pleiteou, na primeira peça, o reconhecimento da prescrição total do débito, ao passo que sustentou, na segunda, a prescrição parcial e a nulidade parcial da execução. Defende que o julgador se equivocou ao entender que as questões apresentadas na segunda exceção já teriam sido objeto de decisão anterior que se refere apenas à primeira exceção. Discorre que o agravado cobra dívida já devidamente quitada e alcançada pela prescrição quinquenal. Explica que o agravado inseriu indevidamente em seus cálculos parcela prescrita do débito, relativa ao primeiro mútuo celebrado entre as partes no ano de 2003, tendo em vista que a ação monitória foi ajuizada somente em 2019. Diz que este primeiro contrato não passou por inúmeras renegociações como afirma a instituição financeira, mas sim que, a partir de 2017, iniciaram-se novos empréstimos. Acrescenta que o empréstimo tomado em 2003 já foi quitado, o que enseja a nulidade parcial da execução. Pede a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade parcial da execução ante a quitação da dívida do ano de 2003 ou para decretar a prescrição parcial da dívida executada. Postula, por fim, a condenação do recorrido às penas de litigância de má-fé pela cobrança indevida de dívida paga e prescrita e, com isso, induzindo o juízo agravado a erro de julgamento. 1.2. Em contrarrazões, o agravado também pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do agravado, em relação ao contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes em 17/02/2003. 2.1. Sobreveio o trânsito em julgado aos 20/03/2020, tendo o exequente iniciado o cumprimento de sentença em 23/09/2020. 2.2. Diante deste quadro fático, evidencia-se a improcedência das teses recursais.
3. A sentença exequenda está acobertada pela coisa julgada material, o que impede a discussão de matérias que, embora passíveis de alegação na fase de conhecimento, não foram suscitadas no momento oportuno pela parte interessada. 3.1. Frisa-se: as questões ora levantadas (pagamento e prescrição) poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento; contudo, a devedora, além de nada alegar a respeito, reconheceu a existência do débito sem qualquer tipo de ressalva, o que configura hipótese de preclusão lógica.
4. Portanto, não tendo o pleito de exceção de pré-executividade apresentado qualquer vício superveniente à sentença, não é possível a desconstituição da autoridade da coisa julgada formada. 4.1. É o que dispõe o art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
5. Precedentes: 5.1. Do STJ: “3. Conforme disposto no artigo 508 do CPC, correspondente ao artigo 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. 4. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes. 5. Tampouco é suficiente para se proceder à relativização da coisa julgada tão somente a alegação de que existe documento capaz de solver determinada divergência anteriormente verificada no bojo do processo e que já foi apreciada pelo Poder Judiciário. 6. Mesmo aquelas questões previstas no artigo 504 do CPC, quando o seu exame se destinar a demonstrar que o magistrado errou em seu julgamento, comprometendo, desse modo, a segurança da sentença transitada em julgado, são inviáveis de reapreciação, não se abalando a sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, nem mesmo em virtude de alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam (salvo casos de ação rescisória).” (4a Turma, AgInt no AREsp 1263854/MT, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/12/2018). 5.2. Do TJDFT: “1 - Nos embargos à monitória o devedor deve alegar toda matéria com que impugna a constituição do título executivo. Se não alega, torna-se preclusa todas as questões que poderia levantar, não podendo, na execução que se seguir, valer de exceção de pré-executividade para argui-las.” (6a Turma Cível, 20090020131454AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 11/11/2009).
6. Incabível o acolhimento dos pedidos formulados por agravante e agravado visando a condenação da parte adversária nas penas da litigância de má-fé, a qual não se presume, mas sim pressupõe a prova das condutas dolosas supostamente praticadas, hipótese não verificada no caso em tela.
7. Recurso desprovido.